Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707455-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Iota Empreendimentos Imobiliários S/A Embargados: Valeria Fraietta de Figueiredo Mesquita Erico Reis Mesquita Jonas Modesto da Cruz – Advocacia e Consultoria S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Iota Empreendimentos Imobiliários S/A contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 59130477). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator